Tribunal: TJMT
Processo: 1051577-43.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051577-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL RUIZ MATUZINHO - CPF: 060.075.491-00 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1051577-43.2025.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: RAFAEL RUIZ MATUZINHO
.

Recorrido:
PAGSEGURO INTERNET S.A
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/
03/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE E DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. RESTITUIÇÃO INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Rafael Ruiz Matuzinho contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual alegou bloqueio unilateral e imotivado de sua conta bancária pelo PagSeguro Internet S.A., com impossibilidade de realizar movimentações financeiras. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores, ao passo que o recorrido sustenta a regularidade do bloqueio sob alegação de suspeita de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio unilateral da conta bancária, sem comprovação de fraude e sem notificação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral; e (ii) estabelecer se há direito à restituição de valores supostamente existentes na conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrido não comprova que a conta estava recebendo valores de origem espúria nem que houve solicitação de bloqueio por outras instituições financeiras, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

O recorrido não demonstra ter notificado previamente o consumidor acerca do bloqueio e das razões da medida, o que evidencia falha na prestação do serviço.

5.

A relação jurídica é de consumo, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, fundada na teoria do risco da atividade.

6.

O bloqueio injustificado da conta bancária, com impedimento de movimentações financeiras, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, conforme precedentes das Turmas Recursais.

7.

O valor de R$ 2.000,00 revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento ilícito.

8.

O recorrente não comprova a existência de saldo a ser restituído, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que impõe o indeferimento do pedido de restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio unilateral de conta bancária, sem comprovação de fraude e sem notificação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

2.

O impedimento injustificado de movimentação de conta bancária gera dano moral in re ipsa.

3.

Incumbe ao autor comprovar a existência de saldo para fins de restituição, sob pena de indeferimento do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/24); Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1014851-12.2021.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14/02/2022; TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1512/2012, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 07/08/2012.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o reclamante alega que teve sua conta bancária bloqueada, de modo unilateral e sem motivo justo, ficando impossibilitado de realizar movimentações financeiras.

Em defesa, o recorrido afirma que
a conta foi bloqueada em razão de suspeita de fraude nas operações bancárias efetuadas.

Em que pese o recorrido alegar que a conta bancária estava sendo utilizada de modo irregular, ele não fez prova de que a conta estava recebendo valores de origem espúria e nem que outras instituições financeiras requereram o bloqueio de valores, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Não houve comprovação de que o recorrido notificou o recorrente sobre o bloqueio, motivo pelo qual deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço, pois cabia ao recorrido demonstrar o uso da conta bancária de modo irregular e adotar todos os meios de notificar e explicar o motivo do encerramento do vínculo jurídico.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1014851-12.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

“RECURSO INOMINADO - BANCO - BLOQUEIO INDEVIDO - FATO INCONTROVERSO - IMPEDIMENTO DE TRANSAÇÕES FORA DO ESTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. . 2. O bloqueio injustificado da conta corrente do consumidor, impedindo-o de realizar transações quando se encontrava fora do estado, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade "in re ipsa". 3. A sentença que condenou o Recorrente ao pagamento da importância de R$ 4.650,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1512/2012, 1512/2012, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 07/08/2012, Publicado no DJE 29/08/2012).

Portanto, tal situação acarretou inegável transtorno, aflição e angústia, pois o recorrente foi impedido de realizar movimentações bancárias
.

A responsabilidade do recorrido como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

O recorrente não comprovou a existência de saldo a ser restituído, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de restituição.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem o pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026